Tribunal: TJMT
Processo: 1045436-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045436-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OLDI SCHWARZBACH - CPF: 195.484.439-53 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS ORDINÁRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos no 1091201-76.2025.8.11.0041, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração no 22043336 e do Termo de Embargo no 22044243, bem como a exigibilidade da multa ambiental no valor de R$ 39.149,63, impedindo inscrição em dívida ativa e atos de cobrança.

2. O autor sustenta nulidade do Processo Administrativo no 5548/2022, em razão de notificação por edital realizada após devolução de correspondência com anotação de “não procurado”, sem comprovação de esgotamento das tentativas de ciência pessoal ou postal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital, promovida após única tentativa de intimação postal devolvida com anotação de “não procurado”, revela probabilidade de nulidade do processo administrativo sancionador ambiental, a justificar a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do auto de infração, do embargo e da exigibilidade do crédito.

III. Razões de decidir

4. O processo administrativo sancionador deve observar as garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5o, inc. LV, da CF/1988, as quais condicionam a validade do exercício do poder de polícia ambiental.

5. A notificação por edital constitui modalidade excepcional de ciência, admitida apenas quando demonstrado o esgotamento prévio e diligente das tentativas ordinárias de intimação pessoal ou postal. A devolução do Aviso de Recebimento com anotação de “não procurado”, desacompanhada de comprovação de diligências complementares, revela, em juízo de probabilidade, fragilidade apta a comprometer a higidez do procedimento.

6. A decisão agravada não anulou o auto de infração nem afastou definitivamente o embargo, limitando-se a suspender cautelarmente seus efeitos, preservando o resultado útil do processo e evitando a consolidação de medidas restritivas potencialmente viciadas.

7. O perigo de dano encontra-se configurado pela inscrição do débito em dívida ativa e pela iminência de execução fiscal, protesto e restrições creditícias, circunstâncias que evidenciam risco concreto de lesão de difícil reparação.

8. A suspensão provisória dos efeitos do ato administrativo, fundada em possível vício formal, não caracteriza ingerência indevida no mérito do poder de polícia ambiental, mas consubstancia exercício legítimo do controle jurisdicional de legalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A notificação por edital no processo administrativo ambiental exige o prévio e comprovado esgotamento das tentativas ordinárias de intimação pessoal ou postal, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 2. A concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de auto de infração e da exigibilidade do crédito, diante de plausível vício formal na notificação e risco de dano decorrente de inscrição em dívida ativa, não configura ingerência no mérito do poder de polícia ambiental.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão ID 213631531 (dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos no 1091201-76.2025.8.11.0041, ajuizada por Oldi Schwarzbach.

Na origem, o autor objetiva a declaração de nulidade do Auto de Infração no 22043336 e do Termo de Embargo no 22044243, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, em razão de suposto desmatamento a corte raso de 7,83 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, bem como a desconstituição da multa administrativa no valor de R$ 39.149,63.

Sustentou, em síntese, a existência de vícios insanáveis no Processo Administrativo no 5548/2022, notadamente quanto à forma de notificação, afirmando que a Administração promoveu intimação por edital sem esgotar as tentativas de ciência pessoal ou postal, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alegou, ainda, risco de dano decorrente da inscrição do débito em dívida ativa e da iminência de atos de cobrança.

O Juízo
a quo
, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

2. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e considerando a fundamentação supra:

2.1.
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, devendo o ESTADO DE MATO GROSSO para comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 15 (quinze) dias, para:

a)
SUSPENDER
os efeitos do Auto de Infração no 22043336 e do Termo de Embargo no 22044243;

b)
SUSPENDER
a exigibilidade do crédito no valor de R$ 39.149,63, determinando que o Requerido se abstenha de prosseguir com atos de cobrança, inclusive suspendendo os efeitos da inscrição em Dívida Ativa e impedindo o ajuizamento de execução fiscal, protesto ou negativação do nome do autor;

c)
DETERMINAR
a exclusão temporária do nome do requerente e de sua propriedade da lista de áreas embargadas da SEMA/MT, referente aos autos supracitados.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a inexistência de probabilidade do direito, ao argumento de que a autuação decorreu da constatação de infração ambiental devidamente caracterizada, sendo o embargo medida legal obrigatória para cessação do dano ecológico. Defendeu a regularidade da notificação por edital, precedida de tentativa de intimação por via postal devolvida com anotação de “não procurado”, especialmente por se tratar de imóvel situado em zona rural com restrição de entrega domiciliar. Invocou, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a vedação de ingerência judicial no mérito do poder de polícia ambiental. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pela manutenção da decisão agravada, reiterando a alegada nulidade do procedimento administrativo e o risco de dano decorrente da cobrança do débito.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar a atuação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos no 1091201-76.2025.8.11.0041, ajuizada por Oldi Schwarzbach.

A controvérsia devolvida a esta Câmara restringe-se à verificação da legalidade da decisão que, em sede de cognição sumária, deferiu tutela provisória para suspender os efeitos de auto de infração ambiental, termo de embargo e inscrição em dívida ativa, sob o fundamento de provável nulidade do procedimento administrativo sancionador, especialmente quanto à notificação do autuado.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O juízo de piso entendeu configurados tais requisitos ao reconhecer, em análise preliminar, possível vício na notificação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo no 5548/2022.

Conforme documentado nos autos, a Administração expediu notificação por via postal ao endereço do autuado, situado em zona rural, tendo a correspondência sido devolvida com anotação de “não procurado”. Na sequência, promoveu-se a notificação por edital.

A questão central reside em definir se a mera devolução da correspondência, com anotação de não retirada, autoriza automaticamente a adoção da intimação ficta.

Sob a perspectiva constitucional, o processo administrativo sancionador, embora não se confunda com o processo judicial, deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição da República. Tais garantias não constituem formalidades vazias, mas instrumentos estruturantes da legitimidade do exercício do poder de polícia.

A notificação por edital, por sua própria natureza,
configura modalidade excepcional de ciência
, admitida apenas quando demonstrado que o interessado se encontra em local incerto ou não sabido, ou quando esgotados, de forma diligente, os meios ordinários de intimação.

No caso concreto, o próprio juízo singular consignou que o endereço do autuado era conhecido pela Administração, embora situado em área rural com restrição de entrega domiciliar. Em tal contexto, a simples devolução do Aviso de Recebimento, desacompanhada de comprovação de outras diligências efetivas para assegurar a ciência pessoal, revela, ao menos em juízo de probabilidade, fragilidade procedimental apta a justificar a suspensão cautelar dos efeitos do ato sancionador.

A jurisprudência desta Câmara perfilha o entendimento aqui defendido, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POSTAL FRUSTRADA.
AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL REALIZADA SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS
. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação ordinária declaratória de cancelamento de ato administrativo com pedido de tutela de urgência ajuizada por Caraguá Agronegócios Ltda., deferiu tutela provisória para suspender os efeitos do Auto de Infração no 22033174 e a cobrança do respectivo débito, diante de indícios de nulidade na notificação administrativa realizada pela SEMA/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação realizada por edital, após o insucesso de uma única tentativa de intimação por via postal, atende aos requisitos legais e constitucionais de validade no âmbito do processo administrativo sancionador ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação por edital, por sua natureza excepcional, somente se legitima quando esgotadas todas as formas ordinárias de ciência, conforme previsto nos arts. 22 a 25 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não autoriza, por si só, a imediata adoção da intimação ficta, sendo imprescindível a adoção de diligências adicionais pela Administração para assegurar a ciência do administrado.

5. Constatada a ausência de nova tentativa de entrega ou comprovação de que a empresa tenha sido efetivamente advertida sobre a necessidade de retirada da correspondência nos Correios, justifica-se a concessão da tutela de urgência no caso concreto.

6. A decisão recorrida apenas suspendeu, de forma cautelar, os efeitos do auto de infração e da exigibilidade do débito ambiental, com base na plausibilidade da alegação de nulidade da notificação e no risco de dano irreparável à empresa, não havendo revogação do ato administrativo.

7. A alegação genérica de comprometimento do poder de polícia ambiental, desacompanhada de prova de risco concreto, não justifica a reforma da decisão que preserva, de forma proporcional, os direitos fundamentais da parte autuada no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação por edital no processo administrativo ambiental apenas é válida quando demonstrado o esgotamento prévio e diligente das tentativas ordinárias de intimação pessoal ou postal.

2. A ausência de ciência válida do autuado viola, em princípio, o contraditório e a ampla defesa, justificando a suspensão cautelar dos efeitos do auto de infração e da cobrança dele decorrente por meio de tutela de urgência.

3. A tutela de urgência que apenas suspende a eficácia de ato administrativo sancionador, em razão de possível vício formal e ausência de risco ambiental concreto, não compromete o exercício do poder de polícia ambiental.

(N.U 1031399-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025) (destaque nosso)

Com efeito, cumpre salientar que a
decisão agravada não anulou o auto de infração nem afastou definitivamente o embargo
. Limitou-se a suspender provisoriamente seus efeitos até o julgamento do mérito da ação anulatória, preservando o resultado útil do processo e evitando a consolidação de medidas restritivas potencialmente viciadas.

No que concerne ao perigo da demora, restou demonstrado que o débito já se encontrava inscrito em dívida ativa, expondo o autor ao risco de execução fiscal, protesto e restrições creditícias. Tais circunstâncias evidenciam perigo concreto de dano de difícil reparação, suficiente para autorizar a tutela cautelar.

Outrossim, não procede a alegação de que a medida judicial comprometeria o exercício do poder de polícia ambiental. A suspensão provisória dos efeitos do ato administrativo, fundada em possível vício formal no procedimento,
não implica ingerência indevida no mérito administrativo, mas constitui expressão legítima do controle jurisdicional de legalidade, inerente ao Estado de Direito.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que, nesta fase de cognição sumária, não se evidenciam elementos capazes de infirmar a conclusão do juízo de origem quanto à presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito decorre da plausibilidade da alegação de nulidade da notificação, e o perigo de dano está caracterizado pela iminência de medidas executivas decorrentes da inscrição em dívida ativa.

Não se verifica, portanto, manifesta ilegalidade ou abuso na decisão agravada que justifique sua reforma neste momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos no 1091201-76.2025.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026